Tribunal: TJPA
Processo: 0061004-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061004-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA, FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NÃO TRAZIDOS NA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de meio processual que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. O manejo dos presentes aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de justiça.

II –
O embargante afirma que o acórdão não considerou que a reestruturação das vagas permitiria que somente carros de porte pequeno fossem estacionados, bem como, que para utilizar a vaga e entrar em seus veículos, os embargantes teriam que incomodar um vizinho.

III -
Da leitura da peça recursal no ID 2626041, verifico que nenhum dos argumentos trazidos em sede de embargos foi mencionado, não pode o apelante, em avançado trâmite processual, inovar a tese defensiva, não havendo omissão do que não se argumentou.

IV –
Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0061004-56.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA

EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO

ADVOGADO: ARACI FEIO SOBRINHA

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA
e
FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO
em razão da decisão contida no Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO
.

Alegam os embargantes em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar omissão no Acórdão.

A decisão embargada foi a que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido dos autores para continuar estacionando dois veículos em uma vaga de garagem, pois entendeu a prevalência do interesse coletivo sobre o individual.

Aduz que manter a decisão permitirá que os embargantes utilizem apenas carros de pequeno porte, restringindo seu direito de propriedade, bem como, que com a reestruturação da vaga, os embargantes terão que incomodar o vizinho que estacionou na vaga alugada para entrar ou sair de seus respectivos veículos e vice-versa.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0061004-56.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA

EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO

ADVOGADO: ARACI FEIO SOBRINHA

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão não considerou que a reestruturação das vagas permitiria que somente carros de porte pequeno fossem estacionados, bem como, que para utilizar a vaga e entrar em seus veículos, os embargantes teriam que incomodar um vizinho.

Da leitura da peça recursal no ID 2626041, verifico que nenhum dos argumentos trazidos em sede de embargos foi mencionado, não pode o apelante, em avançado trâmite processual, inovar a tese defensiva, não havendo omissão do que não se argumentou.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se omitiu em analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelos Embargantes.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023